Tribunal: TJDFT
Processo: 0742282-66.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA DE REABILITAÇÃO. ARTIGOS 93 A 95 DO CÓDIGO PENAL E 743 A 750 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos previstos nos artigos 93 a 95 do Código Penal, e artigos 743 a 750 do Código de Processo Penal, a confirmação da sentença que concedeu a reabilitação criminal ao requerente é medida que se impõe.
2. Remessa oficial conhecida e desprovida.